Tribunal: TJDFT
Processo: 0016282-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Detectada omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.
III. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil determina a majoração dos honorários sucumbenciais, a fim de remunerar o labor advocatício na fase recursal.
IV. Recurso da Autora desprovido. Recurso da Ré provido.